Tribunal: TJSP
Processo: 1002161-60.2018.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de devolução de valores e indenização por dano moral. Débitos não autorizados em conta corrente. Indenização que havia mesmo de ser recusada, eis que ausente repercussão no plano do direito de personalidade. Demandada que não apresentou defesa, não tendo, portanto, dado nem mínima justificativa para os descontos, o que permitia

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de devolução de valores e indenização por dano moral. Débitos não autorizados em conta corrente. Indenização que havia mesmo de ser recusada, eis que ausente repercussão no plano do direito de personalidade. Demandada que não apresentou defesa, não tendo, portanto, dado nem mínima justificativa para os descontos, o que permitia reconhecer que agiu maliciosamente ao assim proceder. Quadro que autorizava lhe impor a devolução dobrada. Artigo 42 do CDC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002161-60.2018.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante LAZARA
CAETANO MARTINS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOLUTIONS
ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002161-60.2018.8.26.0187 -Voto no
2
APELAÇÃO
1002161-60.2018.8.26.0187
APELANTE
Lazara Caetano Martins Vieira
APELADO
Solutions One Assessoria Empresarial Ltda
COMARCA
Fartura
VOTO No 38.155
EMENTA Ação declaratória de inexistência de
débito com pedido cumulado de devolução de valores e indenização por
dano moral. Débitos não autorizados em conta corrente. Indenização que
havia mesmo de ser recusada, eis que ausente repercussão no plano do
direito de personalidade. Demandada que não apresentou defesa, não
tendo, portanto, dado nem mínima justificativa para os descontos, o que
permitia reconhecer que agiu maliciosamente ao assim proceder. Quadro
que autorizava lhe impor a devolução dobrada. Artigo 42 do CDC.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação proposta por titular de conta bancária com o fim
de ver reconhecida a inexistência do débito lançado na referida conta, bem
como compelir a demandada a devolver em dobro os valores descontados e a
pagar indenização por danos morais.
A autora insiste no cabimento do regime de dobra e
na referida indenização.
Para tanto ela afirma que jamais contratou qualquer
serviço com a demandada, não tendo autorizado a realização de débitos em
sua conta corrente, sendo que além de não ter apresentado defesa, a
demandada tampouco juntou documentos comprovando a contratação, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002161-60.2018.8.26.0187 -Voto no
3
permitia reconhecer ter a ré agido ilicitamente ao efetuar os descontos em
conta corrente destinada a recebimento de benefício previdenciário.
A recorrente salienta, a propósito, que já sobrevive
com benefício de pequena monta, que foi reduzido ante os descontos
indevidos, não tendo passado por mero dissabor, mostrando-se devida
indenização por dano moral em “valor não inferior a R$5.000,00”, ante o
caráter pedagógico punitivo da indenização por danos morais, “bem como
restituição em dobro de todos os valores ilegalmente descontados”.
Recurso
regularmente
processado
e
não
respondido.
É o relatório.
Não
se
justificava
mesmo
a
concessão de
indenização por danos morais.
Segundo a convicção geral danos daquela ordem
situam-se no plano dos direitos da personalidade.
Logo, se o fato contraria interesse legítimo, mas não
chega a atentar contra a vida, a ofender a integridade física ou psíquica, a
macular a honra ou o conceito social, então ele não justifica indenização
daquela espécie.
Pois no caso concreto era essa a situação que se
apresentava, eis que o quadro apontado na petição inicial não correspondia a
qualquer daquelas situações, isto é, não tinha densidade suficiente a justificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002161-60.2018.8.26.0187 -Voto no
4
reconhecimento de repercussão no plano moral.
De lembrar, ainda, que pelo sistema da lei a
indenização só é devida quando há dano (artigos 186 e 927 do Código Civil),
não podendo ser concedida, destarte, com fins meramente punitivos.
Pertinente a observação de Fabio Ulhoa Coelho:
“A função dos danos morais é exclusivamente
compensar a dor extremada da vítima, quando ela se verifica. Quer dizer, só
cabe obrigar o devedor a compensar os danos morais do credor quando este
tiver experimentado um sofrimento atroz, de envergadura. (...) Apesar de
várias decisões que os instrumentalizam como medida dissuasória e
preventiva (RT 803/233; 785/347), objetivam os danos morais tão somente
compensar a dor; não se destinam a sancionar o devedor ou prevenir novos
eventos danosos. Eles não se confundem com a indenização punitiva (punitive
damages), cujo objetivo, sim, é a penalização do descaso absoluto pelos
direitos alheios." (Curso de Direito Civil, Saraiva, 5a ed., p. 431).
Quanto ao mais, porém, assiste razão à apelante.
É certo que a aplicação do regime de dobra previsto
no parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.078/90 pressupõe ter havido
exigência maliciosa, isto é, de má-fé.
Nesse sentido, aliás, tem se pronunciado a Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal, isto é, “a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor” (Rcl. no
4892-PR, rel. Min Raul Araújo).
Pois na espécie era possível reconhecer presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002161-60.2018.8.26.0187 -Voto no
5
tal situação.
Afinal, a demandada foi citada, mas não apresentou
defesa e nem documentos que justificassem a realização dos débitos na conta
corrente da autora.
Isto é, ela não se animou a revelar que se cuidava
de débito advindo da contração de algum serviço, compra de bens, de seguro
ou mesmo de mera doação, tampouco de lançamentos decorrentes de erro.
A ausência de mínimo esclarecimento quanto à
origem do débito permitia reconhecer, portanto, que a ré agiu maliciosamente
ao proceder ao desconto, o que autorizava lhe impor a devolução dobrada.
Assim, caso é agora de se condenar a demandada
a restituir em dobro os valores indevidamente debitados da conta corrente da
autora.
Meu voto, por isso, dá parcial provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator